Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES. PANDEMIA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é possível a análise da alegação de que o paciente é o único responsável por suas filhas de tenra idade, assim como à relativa à pandemia, porquanto não foram submetidas ao crivo do d. juízo do conhecimento. Impetração inadmitida nesse ponto.
2. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
4. Ordem parcialmente admitida e denegada.